Tribunal: TJBA
Processo: 0000173-47.2010.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000173-47.2010.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATILA LUZ COSTA e outros (3) Advogado(s): JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de alvará judicial destinado ao levantamento de valores de seguro de vida deixados em favor dos então menores, ora Apelantes. A decisão recorrida fundamentou-se no suposto abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil), após uma intimação que, segundo o juízo de origem, não teria sido atendida. As Apelantes sustentam a nulidade da sentença por erro de procedimento, argumentando que a referida intimação possuía caráter meramente informativo e não continha qualquer ordem para impulsionar o feito. II. Questão em discussão As questões controversas a serem dirimidas consistem em analisar: a) a ocorrência de nulidade da sentença por erro de procedimento (error in procedendo), em razão da extinção do processo por abandono sem a prévia e válida intimação da parte para dar andamento ao feito, conforme exigido pela legislação processual; b) a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil) para, superado o vício, julgar procedente o pedido de expedição do alvará judicial. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe, indispensavelmente, a inércia da parte autora após ser pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. Trata-se de requisito formal cuja inobservância configura vício insanável. No caso concreto, o ato judicial que fundamentou a decisão extintiva (ID 98584627) possuía natureza puramente informativa, comunicando às partes a migração dos autos físicos para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). Não continha, portanto, qualquer comando para a prática de ato processual ou advertência sobre as consequências da inércia, o que evidencia o manifesto erro de procedimento na decisão recorrida. A anulação da sentença por vício de procedimento, em regra, impõe o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento. A aplicação da Teoria da Causa Madura é medida excepcional e exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento do mérito, sem que isso configure supressão de instância. Na hipótese, considerando que o juízo de primeiro grau não chegou a analisar o mérito do pedido de alvará, o julgamento direto por este Tribunal representaria indevida supressão, sendo mais prudente o retorno dos autos para a devida análise na origem. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença. Salvador, ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0000173-47.2010.8.05.0264, de Ubaitaba, em que figuram, como apelante, PATILA LUZ COSTA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO. Salvador, Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora